Tribunal: TJPA
Processo: 0005660-16.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005660-16.2016.8.14.0012

APELANTE: WILLER VASCONCELOS GAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0005660-16.2016.8.14.0012

COMARCA DE CAMETA

APELANTE: WILLER VASCONSELOS GAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART 61 DO CPP C/C O ART. 107, IV DO CP. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0005660-16.2016.8.14.0012

COMARCA DE CAMETA

APELANTE: WILLER VASCONSELOS GAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WILLER VASCONCELOS GAIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cameta, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II ambos do CP e art. 244-B, do ECA, a pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na inicial acusatória que no dia 06/12/2016 às 16h, o apelante juntamente com o adolescente J.D.J.B.B., em uma motocicleta dirigida pelo recorrente, ceifaram a vida da vítima Bruno Rodrigues Gonçalves através de disparos de arma de fogo efetuados pelo menor, bem como tentaram levar a óbito a vítima Ederson Moura da Silva que, socorrido no local, sobreviveu (Id. 4383643).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4383654) contra a qual defesa se insurge, sob o fundamento de que a decisão foi contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria do apenamento (Id. 4383656).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (Id. 4383657).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada apenas no tocante a dosimetria da pena (Id. 43833658).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1 – PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de corrupção de menores verifico que operou-se a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

É sabido que a extinção da punibilidade por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado reconhece-la em qualquer fase do processo, de ofício nos termos do art. 61 do CPP.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o direito de punir seu autor. Contudo, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, caso não obedecidos resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional se considera o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos do art. 109 do CP.

Ocorre que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, deve se utilizar a reprimenda em concreto, conforme prescrve o art. 110, § 1º do CP.

No caso sob análise, a pena imposta foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, logo a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme preleciona o art. 109, VI do CP.

Observada a idade do recorrente à época do fato, nota-se que o prazo acima mencionado deverá ser reduzido pela metade, a teor do art. 115 do CP, chegando-se, portanto, ao interregno de 02 (dois) anos.

Considerando a data da publicação da sentença (30/11/2017 – fls. 275) até a presente data, já se passaram mais de 04 (quatro) anos. Assim, ausente qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, verifica-se a ocorrência do instituto na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do édito condenatório, ultimo marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal intercorrente ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade (TJPI – APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal). [
grifos meus
]

Posto isto, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos art. 107, IV c/c 109, V, 110, §1º e 115, todos do CPB, extingo a pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA praticado pelo apelante.

2
.
MÉRITO

2.1 JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

Em razões recursais, o apelante requereu a nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas carreadas aos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea ‘d’ do inciso II do art. 593 do CPP deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente nos casos em que há total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete,

“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é o reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contraria manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença.”

Na hipótese dos autos, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto às práticas delitivas imputadas ao recorrente, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Em depoimento em Juízo (fls. 246), a vítima Ederson Moura da Silva confirmou que enquanto jogava peteca na companhia da outra vítima (Bruno), o apelante chegou dirigindo uma moto junto com o menor conhecido como Valdo, e começaram a efetuar disparos.

Marcos de Sopuza Ribeiro, testemunha ocular, representado por sua mãe Rosidalva, afirmou que viu os autores chegando enquanto brincava. Disse, também que o veículo chegou, o carona desceu, efetuou os disparos, subiu na moto e foi embora, sendo que o ora recorrente ficou aguardando a pessoa que atirou (fls. 250).

Corroborando tais declarações, há nos autos Laudo cadavérico (fls. 132), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 138) e laudo de lesões corporais da vítima sobrevivente, restando clara a participação do apelante no crime sob análise.

Assim, verificada a existência de conjunto probatório apto a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, vale colacionar jurisprudência:

HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença
só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos.
(TJ-MG – APR: 10317100053477001 Itabira, Relator Alexandre Victor de Carvalho, Data de julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Desta feita, a manutenção da reprimenda fundada no princípio da soberania dos vereditos do júri (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/88) é medida que se impõe, e por isso tal alegação não merece ser acolhida.

2.2 - DOSIMETRIA

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do CP, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime) comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena do crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
em relação a vítima Bruno Rodrigues Gonçalves.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do apelante na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, visto que concorreu para alvejar vítima desarmada em via pública, que estava jogando bola de gude com outras crianças, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não possui.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do crime relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos porquanto extrapolam o resultado típico do delito e se constitui verdadeiro reflexo do ato criminoso, em especial para a família da jovem vítima e para a comunidade.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato delituoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal a ser considerada. Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos
13 (treze) anos de reclusão
fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
13 (treze) anos de reclusão.

Quanto ao
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
em relação a vítima Edson Moura da Silva, passo à individualização do apenamento.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do apelante na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, visto que concorreu para alvejar vítima desarmada em via pública, que estava jogando bola de gude com outras crianças, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não possui.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não desbordam do ilícito praticado.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do crime relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos porquanto extrapolam o resultado típico do delito e se constitui verdadeiro reflexo do ato criminoso, em especial para a família da jovem vítima e para a comunidade.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato delituoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
13 (treze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal a ser considerada. Fixo, portanto, a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, verificada causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, parágrafo único do CO, reduzo a reprimenda no patamar de 2/3, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, observada a ocorrência de concurso material previsto no art. 69 do CP, aplico cumulativamente e condeno o recorrente a
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente recurso e,
NA EXTENSÃO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a fundamentação da individualização da pena e alterar seu quantum, fixando a pena restritiva de liberdade em 17 (dezessete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

Belém, 21/03/2022